Tribunal: STF
Processo: RHC 92571
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2º, I) - SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL (CP, ART. 18, I, “IN FINE”) - INEXISTÊNCIA - ADOÇÃO, NO PONTO, DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.